Tribunal: TJPA
Processo: 0005824-18.2016.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0005824-18.2016.8.14.0032
SENTENCIANTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MONTE ALEGRE

SENTENCIADO: MARCIA SILVA DAMASCENO, COMISSAO DE RECEBIMENTO ANALISE DE DOCUMENTOS E OUTROS, MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO E POSSE. CARGO DE AGENTE AUXILIAR DE CRECHE. DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR EM PEDAGOGIA. DOCUMENTO VÁLIDO PARA COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL. PRECEDENTE DO STJ
.
EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer a remessa necessária e manter a sentença, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e sete de julho a três de agosto do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Elvina Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém, 03 de agosto de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os presentes autos de
REMESSA NECESSÁRIA
em face

da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
MARCIA SILVA DAMASCENO
, em que aponta como autoridade coatora o
PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE e COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 004/2015
, que concedeu a segurança, nos seguintes termos (id nº 2343211):

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e CONCEDO A SEGURANÇA para determinar que a Comissão de Recebimento, análise de documentos e exame admissional do Concurso Público nº 001/2015, do Município de Monte Alegre considere apta a nomeação e posse, sem ressalvas, a impetrante MARCIA SILVA DAMASCENO bem como, cumpridas as exigências legais, que o Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Monte Alegre efetive a nomeação e a posse da impetrante no Cargo Auxiliar de Creche.

Sentença sujeita ao reexame necessário. Não havendo recurso voluntário, remeta-se ao E. TJE/PA.

Sem honorários, por força das Súmulas nº 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça”.

Extrai-se dos autos que o mandado de segurança foi impetrado com o objetivo de ver cassado o ato que impediu a posse da impetrante no cargo para o qual foi aprovada no concurso público (Cargo de Agente de Auxiliar de Creche), sob a alegação de que não comprovou qualificação suficiente para o desempenho das funções a serem realizadas no cargo, cujo preenchimento necessita de certificado de conclusão do ensino médio na modalidade ensino normal, porém a impetrante teria apresentado Diploma de Licenciado Pleno em Pedagogia, expedido pela Universidade Federal do Pará.

A impetrante sustenta, sinteticamente, em sua inicial, que está apta a exercer o cargo para o qual foi aprovada, visto que suplantou a exigência contida no edital, trazendo para a habilitação a prova de ser portadora de curso superior, com formação em licenciatura plena em pedagogia.

Assim, sustenta que não ser impedida de tomar posse do cargo para o qual foi aprovada, pois defende que possui a escolaridade exigida para o cargo pretendido, estando, pois, apta a desenvolver as atribuições do cargo, porquanto possui licenciatura plena em pedagogia.

Requereu a concessão da medida liminar, e, no mérito, que fosse confirmada referida liminar, no sentido de assegurar a posse da impetrante no cargo público de Agente Auxiliar de Creche para o qual foi classificada.

Juntou documentos.

O juízo de 1º grau deferiu a liminar (id nº 2343208) determinando que a Comissão considerasse a impetrante apta à posse sem ressalvas, sendo que, no caso de descumprimento da ordem, seriam aplicadas as sanções cabíveis por crime de desobediência e por improbidade administrativa, nos termos do art. 26 da Lei 12.016/2009, sem prejuízo de arbitramento de multa diária.

O Município de Monte Alegre se manifestou nos autos (id nº 2343209) sustentando que o edital faz lei entre as partes e, portanto, a candidata deveria comprovar o requisito exigido no edital para o provimento do cargo para o qual foi aprovada.

Explica que não há como acolher o argumento da impetrante no sentido de que apresentou graduação superior à exigida no edital, em detrimento dos candidatos que se amoldam precisamente à exigência, sob pena de desrespeito ao princípio da isonomia.

Fala sobre a interferência do Poder Judiciário na competência da Administração Pública.

Ao final, requer que seja revogada a liminar concedida, e, no mérito, julgada totalmente improcedente a ação, denegando-se a segurança.

Juntou documentos.

O Ministério Público Estadual emitiu parecer conclusivo opinando pela concessão da segurança (id nº 2343210).

A sentença foi proferida nos termos acima transcritos (id nº 2343211).

Contra essa decisão não foi interposto recurso voluntário por nenhuma das partes (certidão – id nº 2343212 – fl. 117).

Os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça em sede de remessa necessária e distribuídos à minha relatoria.

Instada a se manifestar na qualidade de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça opinou pela manutenção da sentença (id nº 2500137).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço a remessa necessária, pelo que passo a apreciá-la.

Analisando o c
aso em questão, entendo que a decisão de 1º grau está correta e de acordo com a jurisprudência dos nossos Tribunais Superiores.

Depreende-se dos autos que a impetrante foi aprovada no Concurso Público Edital nº 001/2015, do Município de Monte Alegre, para o cargo de Agente de Auxiliar de Creche, sendo convocada para apresentar os documentos necessários para a posse.

Contudo, ao entregar os documentos necessários para aquele fim, foi excluída do certame sob o argumento de que não demonstrou sua habilitação, já que a conclusão de ensino médio teria sido demonstrada por meio de Diploma de Licenciatura em Pedagogia emitido pela UFPA, não constando em seu certificado de conclusão do ensino médio expedido por instituição de ensino credenciada junto ao MEC.

Analisando os fundamentos apresentados por ambas as partes e os documentos juntados aos autos, entendo que merece ser mantida a sentença em sua integra
lidade, uma vez que a inaptidão da impetrante ao Cargo de Agente Auxiliar de Creche, não possui respaldo legal e mostra-se desproporcional e não razoável.

Isso porque, conforme se extrai dos documentos juntados no id nº 2343204 (fls. 17/18), a impetrante possui diploma de conclusão de curso de Pedagogia expedida pela Universidade Federal do Pará, o que pressupõe que para a autora cursar o curso superior em Pedagogia precisou apresentar todos os documentos relativos à conclusão do ensino médio. Portanto, vê-se que a qualificação apresentada pela impetrante vai além da exigida pelo edital (que exige apenas a conclusão do ensino médio).

Desta maneira, o fato de a impetrante ter apresentado diploma de nível superior, não afasta o seu direito ao reconhecimento de que preencheu os requisitos exigidos em edital.

Assim, entendo que se mostra desarrazoado impedir o acesso ao serviço público de um candidato detentor de conhecimentos em nível mais elevado do que o exigido para o cargo em que fora devidamente aprovado mediante concurso. Nessas situações, o ato administrativo não observa aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da supremacia do interesse público, por não estar em conformidade com a lei.

A jurisprudência do STJ encontra-se pacificada nesse sentido,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO COM DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR AO EXIGIDO NO EDITAL. ELIMINAÇÃO ILEGAL. 1. O Tribunal de origem enfrentou a lide de forma fundamentada e suficiente acerca das questões suscitadas, não havendo que se falar em ofensa do artigo 535, II, do Código de Processo Civil. 2. "A jurisprudência do STJ entende que não se mostra razoável impedir o acesso ao serviço público de um candidato detentor de conhecimentos em nível mais elevado do que o exigido para o cargo em que fora devidamente aprovado mediante concurso" (AgRg no REsp 1375017/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 2ªT, DJe 04/06/2013). 3. Agravo regimental desprovido.(STJ - AgRg no REsp: 891656 RJ 2006/0218555-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 05/11/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2013).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.CONCURSO PÚBLICO. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 128 E 460 DO CPC. INOCORRÊNCIA. CARGO TÉCNICO. CANDIDATO QUE POSSUI QUALIFICAÇÃO SUPERIOR À EXIGIDA. APTIDÃO PARA O CARGO. SÚMULA 83⁄STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é ilegal a eliminação do candidato que apresenta diploma de formação em nível superior ao exigido no edital. Precedentes: AgRg no AgRg no REsp 1.270.179⁄AM, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 03⁄02⁄2012; AgRg no Ag 1402890⁄RN, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 16⁄08⁄2011; AgRg no Ag 1422963⁄RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 16⁄02⁄2012. 4. O alegado dissídio jurisprudencial não foi comprovado nos moldes estabelecidos nos artigos 541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1º e 2º do RISTJ. 5. Agravo regimental não provido (AgRg no AREsp 252.982⁄MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 1ªT, DJe22⁄08⁄2013).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO (...) QUALIFICAÇÃO SUPERIOR À EXIGIDA NO EDITAL. APTIDÃO PARA O CARGO DEMONSTRADA (...) 3. In casu, o Tribunal a quo, a quem compete a análise probatória dos autos, manteve a sentença que concedeu a Segurança por entender que a impetrante possui qualificação específica superior à exigida no edital do concurso público, sendo sua eliminação desprovida de razoabilidade. 4. O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento firmado no STJ de que se mostra desarrazoado obstaculizar o acesso ao serviço público de um candidato detentor de conhecimentos em nível mais elevado do que o exigido para o cargo em que fora devidamente aprovado mediante concurso(...) (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 261543/RN, Segunda turma, STJ, Relator o Ministro Herman Benjamin, julgado em 19/02/2013, publicado no DJe de 07/03/2013).

PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356⁄STF. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. (PETROBRAS) ATO DE AUTORIDADE E NÃO ATO DE MERA GESTÃO. CABIMENTO DO WRIT. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. CANDIDATO APROVADO QUE POSSUI FORMAÇÃO SUPERIOR À EXIGIDA NO EDITAL. ELIMINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO A PERMANECER NO CERTAME RECONHECIDO. (...) 4. Há direito líquido e certo de permanência no certame se o candidato detém qualificação superior à exigida no edital do concurso público. (Precedente: AgRg no Ag 1.402.890⁄RN, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 9.8.2011, DJe 16.8.2011;REsp 1.071.424⁄RN, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 20.8.2009, DJe 8.9.2009.) Agravo regimental improvido (AgRg no AgRg no REsp 1270179⁄AM, Rel. Ministro Humberto Martins, 2ªT, DJe 03⁄02⁄2012).

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS. EXIGÊNCIA DE CONCLUSÃO DE CURSO DE NÍVEL MÉDIO PROFISSIONALIZANTE OU DE NÍVEL MÉDIO ACRESCIDO DE CURSO TÉCNICO EM ELETRÔNICA, COM ÊNFASE EM SISTEMAS COMPUTACIONAIS. COMPROVAÇÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM INTERNET E REDES DE COMPUTADORES. REQUISITOS SATISFEITOS. SENTENÇA MANTIDA. I – Assente nesta Corte o entendimento no sentido de que a comprovação de que o candidato a cargo público possui grau de escolaridade superior ao exigido pelo edital do certame lhe confere direito líquido e certo à nomeação e posse, não se mostrando razoável impedir seu acesso ao serviço público. II - Exigida pela Universidade Federal do Tocantins a conclusão de curso de nível médio profissionalizante ou de nível médio acrescido de curso técnico em eletrônica, com ênfase em sistemas computacionais, e tendo o impetrante comprovado a conclusão de Curso Superior de Tecnologia em Internet e Redes de Computadores, com qualificação profissional em Gerência de Projetos de Infra-Estrutura em Redes de Computadores, possível lhe assegurar nomeação e posse no cargo de Técnico em Tecnologia da Informação. III - A abrangência das atividades do cargo para o qual o impetrante fora aprovado na área de atuação do curso técnico de cujo certificado é portador, somada à ausência de impugnação específica da Universidade Federal do Tocantins quanto às alegações apresentas, impõe a manutenção da sentença. IV - Remessa oficial a que se nega provimento. (REOMS 0000224-22.2010.4.01.4300 / TO, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN, SEXTA TURMA, e-DJF1 p.111 de 25/03/2013).

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. EXIGÊNCIA DE CURSO TÉCNICO NA ÁREA. CANDIDATO GRADUADO EM INFORMÁTICA. HABILITAÇÃO PROFISSIONAL COMPROVADA. ORDEM CONCEDIDA. NOMEAÇÃO E POSSE ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. ART. 5º, LXXVIII, DA CF. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. I - Afigura-se escorreita a sentença monocrática, que afastou a exigência da apresentação de comprovante profissionalizante de técnico, ao fundamento de que o impetrante possui grau de escolaridade em muito superior à que restou exigido para o cargo para o qual concorreu, mostrando-se, pois, desarrazoado obstaculizar o acesso do impetrante ao serviço público, na espécie. Ademais, em se tratando de candidato detentor de conhecimentos mais elevados do que o exigido, sendo Bacharel em Ciências da Computação, o impetrante demonstrou que possui a qualificação profissional necessária ao exercício do cargo público, pretendido nos autos. II - No caso em tela, não se afigura razoável aguardar o trânsito em julgado da presente decisão para que se efetivem a nomeação e posse do impetrante, eis que a questão posta nos autos encontra-se em sintonia com a jurisprudência deste colendo Tribunal e do egrégio Superior Tribunal de Justiça, assegurando-se, assim, a garantia dos princípios da eficiência, da moralidade e da razoável duração do processo, conforme preceitua a Lei nº 9.784/99 e os dispositivos insertos nos artigos 5º, inciso LXXVIII e 37, caput, da Constituição Federal, que a todos assegura o direito à celeridade na tramitação dos processos judiciais.. III - Apelação e remessa oficial desprovidas. Sentença confirmada. (AC 0012496-41.2011.4.01.4000 / PI, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, Rel.Conv. JUIZ FEDERAL CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS (CONV.), QUINTA TURMA, e-DJF1 p.186 de 22/01/2013).

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO). CANDIDATO COM NÍVEL SUPERIOR. DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE. PRIMAZIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA EFICIÊNCIA. 1. Conforme já decidiu este Tribunal, "a falta de impugnação do edital, no âmbito administrativo, não obsta a que o candidato que se sentir prejudicado busque a via judicial para a reparação do direito que entende violado (...)" (cf. AMS 2004.34.00.046811-5/DF e AMS 2009.33.00.014606-0/BA). 2. O fato de o cargo de Técnico de Laboratório/Biologia exigir apenas nível médio de ensino, ou profissionalizante, não exclui candidato com formação superior correlata (Licenciatura em Ciências Biológicas), o qual se presume habilitado para o exercício das atividades do cargo, com igual ou superior capacitação. 3. Nesse sentido: "Estabelecendo o edital do concurso como requisito de escolaridade para o cargo de Técnico em Laboratório a comprovação de curso de nível médio profissionalizante ou ensino técnico em laboratório em qualquer área, confirma-se a sentença que determinou a aceitação, para efeito de posse, do diploma superior em 'Ciências biológicas', considerando constar da referida habilitação profissional a atuação em atividades laboratoriais. Precedentes" (TRF - 1ª Região, AC 0000206-98.2009.4.01.3600/MT, Rel. Desembargadora Federal Maria Isabel Gallotti Rodrigues, Sexta Turma, e-DJF1 01/03/2010). Precedente do STJ: REsp 308.700/RJ. 4. Não se trata de negar aplicação aos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia, mas, sim, de privilegiar os princípios da razoabilidade e eficiência, já que a Administração, por meio de concurso público, busca selecionar o candidato mais capacitado. 5. Se a pretensão está em perfeita consonância com a jurisprudência do STJ e deste Tribunal, não se mostra razoável aguardar o trânsito em julgado da sentença para, só então, permitir a posse. 6. Apelação e remessa oficial improvidas. (AMS 2009.40.00.000042-1/PI, Rel. Desembargador Federal João Batista Moreira, Quinta Turma,e-DJF1 p.764 de 17/08/2012).

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE NÍVEL MÉDIO. TÉCNICO JUDICIÁRIO, ESPECIALIDADE EM CONTABILIDADE. NOMEAÇÃO E POSSE. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE BACHAREL EM CONTABILIDADE. ADMISSIBILIDADE. 1. Diploma de graduação em Contabilidade, apresentado por candidato em substituição ao certificado de conclusão de curso de nível médio em contabilidade, comprovando escolaridade superior à exigida pelo edital, é documento hábil para fins de nomeação, posse e exercício no cargo público de Técnico Judiciário, especialidade em Contabilidade. 2. Sentença concessiva da segurança, que se confirma. 3. Remessa oficial desprovida.” (REOMS 2005.34.00.005493-3/DF; Sexta Turma, Relator Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro, 18.6.2007 DJ, p. 115).

Assim, tenho como certo que o diploma de conclusão de curso superior apresentado é documento idôneo, capaz de provar a graduação da impetrante.

Desse modo, irrepreensíveis os fundamentos da sentença, que encontra respaldo na jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, convergindo com o parecer ministerial, nos termos dos fundamentos supra, em remessa necessária, MANTENHO a sentença de 1º grau por todos os seus fundamentos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 03 de agosto de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 06/08/2020